Tribunal: TJMT
Processo: 1009705-50.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO PEREIRA DO AMORIM - CPF: 627.387.048-91 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA registrado(a) civilmente como GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (RECORRIDO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), MENEGUETTI & MORAES LTDA - CNPJ: 05.527.404/0001-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1009705-50.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

16/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Embargante:

ELECTROLUX DO BRASIL S.A

Embargado(s):

VIA VAREJO S.A / MENEGUETTI & MORAES LTDA. / ADÃO PEREIRA DO AMORIM

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO DEFEITUOSO. TROCA/REPARO NÃO REALIZADOS PELOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 1.022, I A III, DO CPC E ART. 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO DEFEITUOSO. TROCA/REPARO NÃO REALIZADOS PELOS FORNECEDORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido postula pela reparação por danos materiais e morais sofridos. Em síntese, informa que adquiriu, em 16/01/2021, pelo valor de R$ 3.899,00 (três mil, oitocentos e noventa e nove reais), um refrigerador da marca Electrolux, modelo FF 474L DF56S, junto à Recorrida VIA VAREJO
.
Salienta, todavia, que o produto apresentou defeito, inviabilizando o seu uso, sendo acionada a assistência técnica Recorrida, que após realizar duas visitas técnicas, não mais deu retorno. Afirma que a despeito de ter tentado administrativamente fosse consertado o aparelho, não obteve êxito, motivo pelo qual pugna pela troca do mesmo por um igual ou equivalente, ou a devolução do valor despendido.

2.
É cediço que as empresas vendedoras (fornecedoras do produto), fabricante e assistência técnica são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação, conforme inteligência do art. 18 do CDC.

3.
Por mais que a empresa fabricante Recorrente e a assistência técnica sustentem que a parte autora recusou o conserto do produto, não apresentam aos autos nenhum documento a fim de comprovar suas alegações, já que consta a observação na suposta recusa apresentada de foi realizada a troca do gabinete do motor, mas não funcionou, sendo agendado a troca do kit de resistência. Portanto, não comprovaram as requeridas a recusa injustificada pela parte autora.

4.
Ademais, as requeridas não impugnaram o vício apresentado, bem como a alegação da ausência de realização do conserto, deixando de se desincumbir do ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial.

5.
No caso dos autos, o vício do produto adquirido pelo Recorrido é incontroverso, e na hipótese de vício, aos fornecedores assiste a faculdade de saná-los no prazo de 30 dias (art. 18, § 1o, CDC).

6.
Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrida (vendedora) realizar a troca do produto defeituoso, ou proceder à devolução dos valores despendidos. Entretanto, assim não o fez.

7.
Dessa maneira, caracterizado está o defeito do serviço e obrigação objetiva pelo vício do produto, respondendo, solidariamente, as empresas Recorridas, independentemente da existência de culpa, eis que não trouxeram qualquer prova excludente de responsabilidade (art. 14°, § 3o, incisos I e II do CDC).

8.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.
Outrossim, considerando que o produto defeituoso não foi consertado ou substituído no presente caso, o deferimento do pleito de troca do produto por igual ou semelhante comporta manutenção.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a parte Recorrente ELECTROLUX DO BRASIL S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão no acórdão objurgado.

É o que merece registro.

VOTO

Egrégia Turma,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão aos Embargantes, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o art. 1.023 do CPC.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelos Embargantes, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023